Tribunal: STF
Processo: ARE 1438744
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO. RECURSO DA EXECUTADA.



    SOBRESTAMENTO DO PROCESSO COM BASE NO RECURSO ESPECIAL N. 1.438.263 (TEMA 948). DESNECESSIDADE DIANTE DA DESAFETAÇÃO DO TEMA.



    SOBRESTAMENTO DA DEMANDA CONFORME RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.101.937 (TEMA 1075). REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM 12-03-2021. IMPERIOSO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.



    ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA QUE, EMBORA NÃO SEJA SUCESSORA UNIVERSAL DO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A., RESPONDE PELAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO BANCO ADQUIRIDO.



    ILEGITIMIDADE ATIVA. ALEGADA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO DA PARTE AGRAVADA COM O IDEC. TESE RECHAÇADA. SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE POSSUI EFEITO ERGA OMNES. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RECURSOS ESPECIAIS N. 1.438.263 E N. 1.362.022 (TEMA 948).



    ILEGITIMIDADE ATIVA EM DECORRÊNCIA DOS LIMITES DE ABRANGÊNCIA DA SENTENÇA COLETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 1.101.937/SP (TEMA 1075) QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, ALTERADO PELA LEI 9.494/1997, NOTADAMENTE NA PARTE EM QUE LIMITA A EFICÁCIA DAS SENTENÇAS PROFERIDAS EM AÇÕES COLETIVAS À COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO JULGADOR, REPRISTINANDO A SUA REDAÇÃO ANTERIOR. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AOS POUPADORES, CONFORME OS DITAMES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.



    PLEITO DE EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA COLETIVA EM CUMPRIMENTO. VIABILIDADE DE INCLUSÃO NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DECISÃO MANTIDA.



    JUROS DE MORA. MARCO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO COGNITIVA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESOLVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES RELATIVOS AOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    POSTULADA READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. ESTIPÊNDIO PATRONAL QUE DEVE SER ARBITRADO EM FAVOR DOS ADVOGADOS DA IMPUGNANTE (RESP N. 1.134.186/RS). CUSTAS PROCESSUAIS DO INCIDENTE DEVIDAS PELA PARTE IMPUGNADA.



    REQUERIDO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1º, DO CPC/15 (ART. 475-J DO CPC/73). VIABILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO POSSUI A LIQUIDEZ EXIGIDA PARA APLICAÇÃO DA MULTA. TEMA CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ).



    PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI; 93, inciso IX; 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 901963 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 848, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010, e



    b) quanto ao Tema nº 848: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 04/11/2015.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente